Tribunal: STF
Processo: Inq 517
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
FATO ISOLADO, ATRIBUIDO A DEPUTADO FEDERAL, SEM VINCULO DE
CONEXAO COM OS IMPUTADOS AOS DEMAIS FIGURANTES DO INQUERITO POLICIAL
(ART. 76 DO COD. PROC. PENAL).
          DESMEMBRAMENTO DEFERIDO EM QUESTÃO DE ORDEM, A REQUERIMENTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.